Tribunal: TJDFT
Processo: 0749144-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
I - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
I. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO CONSUBSTANCIADO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA INCREMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA PESSOA JURÍDICA TOMADORA DO EMPRÉSTIMO. EMPRESA MUTUÁRIA QUE NÃO DEMONSTRA TER REALIZADO A NEGOCIAÇÃO EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO MUTUANTE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
II. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 784 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL INSTITUÍDO PELA LEI N. 10.931/04. LEI ESPECÍFICA. REQUISITOS LEGAIS PRÓPRIOS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL POSTA NO CPC. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. SALDO DEVEDOR DEMONSTRADO EM PLANILHA DE CÁLCULO. ATRIBUTOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE PRESENTES. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
III. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). CONTRATAÇÃO FEITA POR PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
IV. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA SUPERIOR À DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
V. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. VALIDADE (ART. 28, § 1o, III, DA LEI N. 10.931/2001).
VI. BENEFÍCIO DE ORDEM. PRERROGATIVA INEXISTENTE PARA A GARANTIA DADA POR AVAL. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. SUBSISTE AINDA QUE NULA A OBRIGAÇÃO GARANTIDA, SALVO A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FORMA NO TÍTULO. AVALISTA. GARANTIDOR (AVALISTA) QUE SE COMPROMETE A PAGAR O TÍTULO NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE O DEVEDOR (AVALIZADO) DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PESSOA (NATURAL OU JURÍDICA) NÃO PROTEGIDA PELA SITUAÇÃO JURÍDICA DO BENEFÍCIO DE ORDEM.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nada havendo que minimamente indique não ter a pessoa jurídica tomadora de empréstimo bancário realizado a operação para finalidade diversa de empregar os recursos financeiros obtidos em sua atividade econômica, afastada está a aplicação ao caso concreto do microssistema consumerista, pois na condição de consumidora não se enquadra a empresa ré quando considerada a relação jurídica negocial que constituiu com a instituição financeira autora para estímulo de sua atividade empresarial. 1.1. Inaplicabilidade reconhecida do Código de Defesa do Consumidor também porque ausente prova de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da empresa tomadora do empréstimo em relação ao agente financeiro.
2. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial (art. 784, XII, do CPC c/c art. 28, caput, da Lei n.10.931/04) que se distingue do contrato de financiamento. Trata-se de espécie de promessa de pagamento em dinheiro, feita por pessoa física ou jurídica em favor de uma instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, em decorrência da contratação de operação de crédito, de qualquer modalidade, conforme expresso no caput do art. 26 da Lei n. 10.931/04. Entre seus requisitos essenciais não relacionou o legislador infraconstitucional, na lei específica que a disciplina, a necessidade de assinatura de duas testemunhas (art. 29 da Lei n. 10.931/04). 2.1. Estando indicados em lei específica os requisitos essenciais desse título de crédito, por óbvio que não tem incidência a regra geral posta no art. 784 da Lei Processual Civil brasileira ao relacionar os títulos executivos extrajudiciais. De fato, a força executiva da Cédula de Crédito Bancário não decorre do comando normativo posto no inciso III do art. 784 do CPC, mas da Lei 10.931/04, que nos termos do seu art. 26, caput, possibilita sua emissão como título executivo. 2.2. Não há violação aos requisitos legais para a cobrança judicial de cédula de crédito bancário se o título executivo extrajudicial foi devidamente acompanhado de planilha demonstrativa da evolução do débito.
3. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, não há ilegalidade na cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) pela instituição financeira, no caso de o contrato ser celebrado com pessoa jurídica.
4. A taxa disponibilizada pelo Banco Central representa uma taxa média entre as praticadas no mercado, podendo, evidentemente, variar para mais ou para menos em cada instituição bancária. A abusividade que motiva a intervenção do Poder Judiciário é aquela inequívoca, que diverge significativamente da média. 4.1. A revisão dos juros remuneratórios só é possível quando o devedor demonstra cabalmente ser a taxa convencionada abusiva em relação à taxa média praticada no mercado financeiro, para operação de crédito do mesmo tipo ou similar. 4.2. Hipótese na qual a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os encargos aplicados em contrato que firmou com a parte apelada eram efetivamente excessivos.
5. A Lei n. 10.931/04, no artigo 28, § 1o, III, autoriza a estipulação de cláusula indicativa das hipóteses de vencimento antecipado da dívida em Cédula de Crédito Bancário, que é título executivo extrajudicial. Também o artigo 1.425, III, do CC assegura ao credor, como forma de reforçar a garantia contratual, a possibilidade de vencimento antecipado da dívida em caso de impontualidade do devedor. 5.1. No caso, caracterizado o inadimplemento da parte apelante, que, de forma incontroversa, deixou de quitar as obrigações pecuniárias a que estava sujeita, demonstrada está a ocorrência de pressuposto fático necessário à incidência da norma que prevê, como consequência do não pagamento tempestivo das prestações ajustadas em pagamento do crédito concedido, o vencimento antecipado da dívida.
6. No aval, ao contrário do que ocorre na fiança, o avalista, como garantidor, é equiparado ao devedor, com o que não tem a seu favor a proteção legal decorrente do benefício de ordem. A obrigação assumida pelo avalista, de satisfazer o crédito da mesma maneira que o emitente do título, afasta a incidência do art. 827 do Código Civil, que encerra regra peculiar ao instituto da fiança. 6.1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, o avalista é responsável autônomo e solidário pelo adimplemento da obrigação assumida pelo avalizado.
7. Recurso conhecido e desprovido.